Tribunal: TJES
Processo: 5015709-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015709-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO KLEIN VITURINO

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que

a denúncia foi recebida há apenas 02 (dois) meses, o paciente foi citado em 06/09/2024 e manifestou necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública, a defesa apresentou resposta à acusação após um mês, momento no qual o magistrado primevo designou audiência de instrução e julgamento para 27/11/2024 às 13:00 horas. Portanto, não existe mora ou desídia estatal. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015709-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CRISTIANO KLEIN VITURINO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CRISTIANO KLEIN VITURINO
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo na formação.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos, a vítima chegava à porta do seu apartamento, quando foi abordada pelo denunciado, que de forma ágil e surpreendente invadiu o imóvel. Ato contínuo, CRISTIANO se apropriou de uma faca que trazia consigo e efetuou diversos golpes contra a vítima, que tentou se livrar do ataque de todas as formas, debatendo-se contra o seu algoz. Em dado momento, Amanda conseguiu correr para o banheiro da residência e se trancar no local, oportunidade em que gritou por socorro. Infere-se dos autos que vizinhos da vítima se deslocaram ao local e conseguiram dominar e imobilizar o denunciado até a chegada da polícia, que logrou êxito em encontrá-lo com a faca utilizada no crime, além de estar com o celular da vítima. Após o crime a vítima foi levada ao hospital, eis que foi atingida na região das costas, pescoço, tórax e mão, e recebeu tratamento médico que lhe garantiu a sobrevivência. Por sua vez, o denunciado foi preso em flagrante. Apurou-se que o denunciado praticou o crime por motivo torpe, decorrente de vingança, em razão de uma dívida que a vítima possuía com ele na quantia de R$600,00 (seiscentos reais), ao passo que determinado a receber o valor, invadiu a casa dela e, após a negativa de recebimento, atacou-lhe com as facadas. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que o denunciado invadiu a sua residência e efetuou os golpes de inopino, sem que ela conseguisse esboçar uma reação.

Primeiramente, deve-se salientar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração as peculiaridades e complexidade do caso concreto. Veja-se:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída.
4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Assim, é imprescindível ressaltar que a denúncia foi recebida há apenas 02 (dois) meses, o paciente foi citado em 06/09/2024 e manifestou necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública, a defesa apresentou resposta à acusação após um mês, momento no qual o magistrado primevo designou audiência de instrução e julgamento para 27/11/2024 às 13:00 horas. Portanto, não existe mora, ou desídia estatal.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.